Tribunal: TJDFT
Processo: 0708475-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO NOS TERMOS DA LEI PROCESSUAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE AS FÉRIAS. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que indeferiu os pedidos iniciais. Alega que as contribuições previdenciárias não podem incidir em parcelas transitórias e que não são incorporadas à remuneração da servidora, havendo ilegítima incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional constitucional de férias gozadas. Requer a nulidade da sentença ou a sua reforma para declarar a inexistência de relação jurídica atinente à contribuição previdenciária sobre as parcelas do adicional de férias e repetição de indébito no valor de R$ 5.419,99 (cinco mil quatrocentos e dezenove reais e noventa e nove centavos).
2. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3. Recurso próprio e tempestivo (Id. 33234682). Dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (Id. 33234686).
4. Inicialmente, não há que se falar em irregularidade na antecipação do julgamento, porquanto a própria autora requereu o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que a documentação constante nos autos, por si só, era suficiente para o deslinde da ação (Id. 33233696). Correto, portanto, o julgamento antecipado nos termos do ar. 355, inciso I, do CPC. Preliminar rejeitada.
5. Nulidade. Cerceamento de defesa. O contraditório exige que se conceda à parte a oportunidade de manifestação sobre os documentos juntados pela parte contrária (art. 29 da Lei 9.099/1995). No caso, a autora apresentou réplica à contestação (Id. 33233690), bem como o Juízo de primeiro grau a oportunizou se manifestar sobre os documentos posteriormente juntados pela ré, tendo a autora se manifestado, consoante petição de Id. 33234675. Assim, o direito material à ampla defesa e ao contraditório foi assegurado, não havendo que se falar em nulidade.
6. No mais, o Juízo a quo consignou de forma clara que documentos juntados aos autos, em especial as fichas financeiras, não provam a incidência de contribuição previdenciária sobre o 1/3 de férias da servidora. Logo, não prospera o argumento de ausência de fundamentação da sentença.
7. Deixo de manifestar sobre a alegação de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 485, IV, do CPC), porquanto não corresponde com a sentença impugnada que julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, com base no art. 487, I, do CPC.
8. No mérito, dispõe o artigo 373, I, do Código de Processual Civil que incumbe à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. Com maior razão quando pretende impugnar ato administrativo, porquanto revestido dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade.
9. Na situação em exame as provas coligidas não favorecem a parte recorrente. As fichas financeiras não são capazes de demonstrar a incidência de contribuição previdenciária sobre o 1/3 de férias da servidora. Inclusive o magistrado apontou, de forma específica, que o valor retido a título de contribuição previdenciária é o mesmo tanto no mês de recebimento do pagamento das férias quanto no mês subsequente, o que demonstraria a inexistência de desconto previdenciário. Todavia, em seu recurso a recorrente não combateu o argumento do magistrado e nem demonstrou a efetiva incidência da contribuição.
10. Ademais, o órgão pagador informou que ao efetuar consulta no Sistema único de Gestão de Recursos Humanos, não houve qualquer incidência de contribuição previdenciária sobre os valores de 1/3 de férias no período de 2015 a 2020 (Id. 33234670).
11. Ante a ausência de prova, deve ser mantida a sentença nos termos em que proferida.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.